Tribunal: TJMT
Processo: 1043025-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043025-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WALLACE FERREIRA VEIGA - CPF: 028.070.931-59 (AGRAVANTE), REFRIGERANTES MARAJA S.A. - CNPJ: 03.835.832/0001-16 (AGRAVADO), MANOEL LACERDA LIMA - CPF: 104.978.701-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA ORAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO EM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO. REABERTURA DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão
que, nos autos d
e

a
ção de
i
ndenização
por acidente de trânsito,
indeferiu a produção de prova oral requerida por ambas as partes e declarou encerrada a instrução processual, com base em parecer técnico
unilateral e vídeo produzido pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova oral requerida por ambas as partes, com fundamento em prova técnica unilateral e não submetida ao contraditório judicial, configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da decisão que encerrou a fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir provas impertinentes ou protelatórias, conforme art. 370,
p.u
., do CPC; no entanto, essa prerrogativa não se sobrepõe ao direito à ampla defesa, notadamente quando há controvérsia fática relevante e a prova é tida como essencial.

4. A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente em parecer técnico particular produzido pela parte ré, o que fragiliza sua imparcialidade e impõe cautela em sua valoração.

5.
Ambas as partes pleitearam a produção da prova oral, incluindo oitiva do motorista e depoimento pessoal, revelando convergência quanto à relevância dessa diligência para esclarecer os pontos controvertidos expressamente fixados na decisão saneadora.

6. A prova oral é imprescindível para apuração do nexo de causalidade, da alegada manobra brusca, da omissão de socorro e para formação de juízo seguro quanto à credibilidade das versões apresentadas.

7.
A supressão da prova oral configura prejuízo irreversível, pois se trata de meio probatório que não pode ser adequadamente suprido em grau recursal, inviabilizando a reconstrução do contraditório.

8. Este Sodalício, ao apreciar agravo de instrumento anterio
r
, já reconheceu a insuficiência do conjunto probatório para conclusão definitiva sobre a dinâmica do acidente, impondo coerência decisória que impede o encerramento da instrução com base nos mesmos elementos.

9
. O indeferimento da prova oral e o encerramento prematuro da instrução processual violam as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, inc. LV, da
CR
, comprometendo a regularidade do processo e impondo sua nulidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
conhecido e
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral requerida por ambas as partes, com base exclusiva em parecer técnico unilateral, sem contraditório judicial.

2.
É nula a decisão que encerra a instrução processual e indefere prova oral requerida por ambas as partes sobre pontos controvertidos expressamente fixados em decisão saneadora, fundamentando-se exclusivamente em parecer técnico unilateral produzido por uma das partes.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 369, 370, 926 e 927.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1000760-34.2019.8.11.0017 e N.U 1003449-30.2023.8.11.0011
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
WALLACE FERREIRA VEIGA

contra
decisão proferida
pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Le
ã
o Pereira
d
o Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materia
i
s
c/c
Danos Morais
c/c
Lucros Cessantes
n.
1009262-91.2025.8.11.0003
, movida em face de
REFRIGERANTES MARAJ
Á
S.A.
,
indef
e
r
iu
o
pleito
de produção de prova testemunhal formulado pelas partes
, declarando encerrada a instrução processual, com determinação para que os litigantes apresentem alegações finais (id.
333008350
).

Em suas razões, o agravante afirma que o cerne da demanda reside na dinâmica d
e
acidente de trânsito ocorrido em 05/02/2025
envolvendo as partes,

bem como
na definição da culpa exclusiva ou concorrente, sustentando que a negativa da prova oral,
que
reputa essencial para elucidar os fatos, apurar a eventual
realização de
manobra brusca e a posterior omissão de socorro, configura cerceamento de defesa, em violação à Constituição da República (art. 5º, LV).

Aduz que o Magistrado
a quo
fundamentou sua convicção em parecer técnico unilateral, elaborado pela recorrida e produzido sem o devido contraditório e fiscalização do juízo. Aponta que a mera interpretação de um vídeo,
por perito particular, não pode substituir a prova judicial, especialmente quando sua tese central é a reação instintiva diante do perigo iminente criado pela manobra do caminhão da empresa agravada.

Considera que a oitiva do motorista, de testemunhas e o depoimento pessoal das partes são imprescindíveis para: (i) apurar a veracidade da alegada manobra brusca, que forçou o desvio; (
ii
) esclarecer a omissão de socorro e a fuga do local, conduta que agrava a responsabilidade e compromete a credibilidade da versão defensiva; e (
iii
) confirmar o nexo de causalidade, ponto crucial e controvertido. Outrossim, assevera que o encerramento da instrução sem a produção da prova oral pleiteada impede a formação da convicção com base em elementos concretos e judicializados.

Consigna que em recurso anterior (autos n. 1012776-61.2025.8.11.0000), este Sodalício reconheceu a necessidade de dilação probatória no caso, tendo em vista que o vídeo e o boletim de ocorrência não permitiam concluir de forma definitiva sobre a dinâmica completa do acidente, tampouco acerca da existência de culpa exclusiva do agravado.

Quanto ao efeito suspensivo, defende que a probabilidade do direito se evidencia pelo fato de que o julgamento da causa sem a produção da prova oral resultaria em nulidade, enquanto o perigo de dano é iminente pela possibilidade de prolação de sentença com base em acervo probatório incompleto e questionável
.

Registra que a emissão de sentença nula lhe prejudicará e resultará na ineficácia da lide, obrigando as partes a
manejar
recurso e reiniciar a fase de instrução, de modo a postergar a prestação jurisdicional e a razoável duração do processo.

Com essas considerações,
requereu
a concessão de efeito suspensivo, para obstar o curso do feito originário.
No mérito,
p
leiteia
a anulação da decisão objurgada, com
determina
ção de
reabertura da

fase de instrução para a produção da prova oral
almejada.

O p
edido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi

deferido
,
determinando-se

o
sobrestamento
do processo originário até o julgamento definitivo do presente

agravo de instrumento
(id.
333984873
).

A
empresa
agravada apresentou contraminuta, pugnando pel
o desprovimento do recurso (id.
335948878
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

WALLACE FERREIRA VEIGA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais c/c Lucros Cessantes
em desfavor de
REFRIGERANTES MARAJÁ S.A.
,
objetivando
a condenação da requerida ao
pagamento de indenização
a título de
danos materiais, no valor total de R$

1.257,73,

correspondente aos reparos necessários
em sua
motocicleta
,
utilizada

para o trabalho
;
de lucros cessantes, no
importe
de R$ 17.174,36, equivalente à
sua
renda

mensal média como entregador
pelo
período de 8 meses; e

de danos morais, em
quantia
a ser arbitrad
a pelo juízo,
compatível com a gravidade da lesão, a extensão do

sofrimento e a conduta omissiva da
empresa
, não inferior a R$ 20.000,00

(id.
190166457
, na origem).

Ao sanear o feito, o Magistrado oficiante determinou a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir
,
tendo

fixado como pontos controvertidos
: (i) a
dinâmica do acidente e a existência de eventual manobra imprudente por parte do

preposto da requerida
; (
ii
) a
existência de nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao motorista da ré e os

danos alegados pelo autor
; (
iii
) a
extensão dos danos materiais alegados, especialmente no que tange ao conserto da

motocicleta e aos lucros cessantes
; (
iv
)

a
ocorrência de dano moral indenizável e sua quantificação
; e (v
)
a
caracterização da responsabilidade civil da requerida, se objetiva ou subjetiva, diante

das circunstâncias do caso concreto

(id.
206904872
, na origem).

A demandada postulou a produção de
prova testemunhal em

audiência, para colher o depoimento do seu motorista,
tido como
importante para informar o

Juízo sobre o local e como ocorreram os fatos ligados ao evento em apuração
(id.
207653469
, na origem).

O autor, por sua vez, vindicou a
oitiva das partes e de

testemunhas
, considerando
que a controvérsia discutida nos autos envolve circunstâncias

fáticas que demandam maior esclarecimento, em especial quanto à dinâmica do acidente, às

condições da pista e à ausência de sinalização adequada no local, elementos
que
somente poderão

ser confirmados de forma efetiva com o depoimento das pessoas diretamente envolvidas ou que

presenciaram o ocorrido
(id.
208372528
, na origem).

Diante das manifestações, o
Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) O artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional, conferindo ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, verifico que o acervo probatório já constante dos autos é suficiente para a formação de um convencimento seguro acerca da matéria fática controvertida.

Com base nos autos, a prova documental, especialmente o vídeo da "Câmera 04" (ID 191671123) e o parecer técnico que o acompanha (ID 191671115), é extremamente robusta e suficiente para formar a convicção deste Juízo sobre a dinâmica do acidente, que é o principal ponto controvertido.

As imagens demonstram, com alto grau de clareza, que o acidente decorreu de uma manobra de risco do autor, sem interferência direta do caminhão da ré.

Nesse contexto, a oitiva da testemunha arrolada se revela desnecessária, pois seu depoimento não teria o condão de infirmar a prova visual, que se apresenta objetiva e imparcial.

Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção, dispensando-a quando os elementos já coligidos forem bastantes para o julgamento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas partes.

Em consequência,

declaro encerrada a instrução processual
.

Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais por memoriais, que podem ser simples remissão às manifestações já apresentadas nos autos.

Após, com ou sem as manifestações, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.
(...)”.
(id. 215927557, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso,
objetivando

que o
decisum
seja anulado,
determina
ndo-se a
reabertura da

fase de instrução
,
com a designação de
a
udiência para a produção da prova oral
intentada
(depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas), garantindo

o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se o indeferimento da prova oral pleiteada por ambas as partes e o consequente encerramento da instrução processual configuram cerceamento de defesa, em violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o Magistrado de primeiro grau, no exercício de sua atribuição de gestão da prova, lastreou-se exclusivamente em documentação técnica de caráter unilateral
-
notadamente o vídeo constante da
“
Câmera 04
”
e o parecer técnico que o acompanha
-
para concluir pela suficiência do acervo probatório e, consequentemente, indeferir a produção da prova oral postulada pelos litigantes.

A decisão objurgada ancora-se, essencialmente, na premissa de que as imagens videográficas disponibilizadas nos autos, interpretadas à luz do parecer técnico elaborado por profissionais contratados pela demandada, demonstrariam, com elevado grau de clareza e objetividade, que o evento danoso decorreu de conduta imprudente atribuível exclusivamente ao autor, sem qualquer interferência do veículo da empresa requerida. Sobre tal alicerce probatório, o Juízo
a quo
edificou a convicção
de que o depoimento testemunhal revelar-se-ia inútil, porquanto incapaz de infirmar prova visual que se apresentaria, segundo sua percepção, objetiva e imparcial.

Conquanto seja inconteste que o artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade da produção probatória, essa faculdade
não pode
ser exercida de modo a comprometer o núcleo essencial do direito à prova, corolário indissociável das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa consagradas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Nessa perspectiva, a faculdade de o julgador indeferir a produção de determinada diligência probatória encontra-se condicionada à demonstração de sua impertinência, inutilidade ou protelatória natureza, não podendo ser exercida de maneira arbitrária ou dissociada da análise criteriosa das particularidades do caso concreto.

Ocorre que, n
a espécie
,
o encerramento da fase instrutória
fundamentou
-se preponderantemente em parecer técnico de natureza unilateral, produzido por profissionais contratados pela própria demandada. Conquanto o artigo 369 do Código de Processo Civil assegure às partes o direito de se valer de todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade dos fatos, incluindo pareceres técnicos elaborados por peritos particulares, a circunstância de que tal elemento probatório tenha sido produzido unilateralmente, sem a participação ou fiscalização judicial, impõe que sua valoração seja acompanhada de extrema cautela, não podendo constituir fundamento exclusivo para obstar a produção de outros meios probatórios pleiteados pelos litigantes.

O parecer técnico particular, diversamente da perícia judicial submetida ao contraditório desde a nomeação do expert, consiste em manifestação unilateral que expressa a interpretação dos fatos sob a perspectiva da parte que o produziu. Embora legítimo como meio de prova, sua valoração exige cautela e cotejo com outros elementos, especialmente quando a controvérsia envolve versões fáticas antagônicas.

Nesse contexto, assume particular relevo a circunstância de que ambas as partes, autor e réu,
postularam a
produção da prova oral, requerendo a oitiva do motorista do veículo da empresa demandada. Essa convergência probatória revela que os próprios protagonistas do litígio, cada qual defendendo tese antagônica quanto à dinâmica do acidente, reconheceram a essencialidade do depoimento testemunhal para o esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, especialmente no tocante à alegada manobra brusca que teria forçado o desvio da motocicleta, à eventual omissão de socorro e à configuração do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao preposto da ré e os danos alegadamente experimentados pelo autor.

Deveras, q
uando a própria demandada, que sustenta tese absolutamente incompatível com a versão apresentada pelo autor, postula a produção de determinado meio de prova, tal circunstância evidencia que mesmo a parte detentora do ônus probatório favorável reconhece a insuficiência da documentação técnica unilateral para o esclarecimento satisfatório da matéria fática controvertida. Ignorar
esse fato
, encerrando abruptamente a fase instrutória mediante indeferimento da prova oral
almejada
, configura postura judicial que ultrapassa os limites da gestão probatória e adentra o terreno do cerceamento
de defesa
.

Ademais, não se pode desconsiderar que este Sodalício, ao apreciar agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ora recorrente (autos n. 1012776-61.2025.8.11.0000), consignou expressamente que o vídeo e o boletim de ocorrência não permitiam conclusão definitiva acerca da dinâmica completa do sinistro, tampouco sobre a atribuição de responsabilidade pelo evento danoso. Tal precedente assume densidade argumentativa ainda mais acentuada quando se constata que a decisão agravada
fundamentou-se
nos mesmos elementos probatórios que esta Corte, em momento anterior, considerou insuficientes para a formação de convencimento seguro sobre os pontos controvertidos.

A coerência decisória, princípio estruturante do sistema processual brasileiro que encontra expressa previsão nos artigos 926 e 927 do Código
de Processo Civil, impõe que o Tribunal, ao reconhecer em determinado momento processual a necessidade de maior aprofundamento probatório para a elucidação de controvérsia fática, não pode, sem justificativa adequada e robusta, referendar decisão posterior que encerra a instrução processual com base nos mesmos elementos que anteriormente foram reputados insuficientes.

Por certo, a
questão controvertida que permeia a presente demanda não se resume à mera interpretação de imagens videográficas, mas envolve a reconstrução de evento complexo caracterizado por versões fáticas radicalmente antagônicas acerca da dinâmica do acidente. O autor sustenta que o motorista do caminhão da empresa demandada realizou manobra brusca que o forçou a desvio emergencial, resultando na colisão com veículo estacionado e em lesões corporais de gravidade, acrescentando ainda a alegação de que o condutor do veículo da ré evadir-se-ia do local sem prestar socorro. A demandada, por sua vez, nega categoricamente qualquer participação causal no evento, atribuindo exclusiva responsabilidade ao próprio autor por manobra imprudente de ultrapassagem.

Diante desse quadro de controvérsia fática acentuada, a prova oral
-
especialmente
a oitiva
do motorista do veículo da empresa requerida e o depoimento pessoal das partes
-
apresenta-se como instrumento probatório indispensável não apenas para esclarecer a dinâmica objetiva do acidente, mas sobretudo para permitir ao julgador avaliar a credibilidade das versões apresentadas, examinar as reações dos depoentes quando confrontados com aspectos específicos do evento, e formar convicção mais abrangente sobre circunstâncias que extrapolam o campo meramente visual captado por câmera de segurança.

As alegações de omissão de socorro e de manobra brusca - elementos centrais da controvérsia com aptidão para influenciar tanto a configuração da responsabilidade civil quanto o arbitramento de eventual indenização por danos morais - não podem ser adequadamente elucidadas mediante simples análise de imagens videográficas ou de parecer técnico unilateral. A apuração dessas circunstâncias reclama a oitiva das pessoas envolvidas ou que presenciaram o evento,
sob o crivo do contraditório judicial, viabilizando ao julgador não apenas avaliar a verossimilhança das versões apresentadas, mas também permitir ao autor questionar as premissas, a metodologia e as conclusões do estudo técnico apresentado pela parte adversa.

Aliás, “
a necessidade de produção de provas decorre da própria natureza fática da controvérsia, sendo indevido o julgamento antecipado fundado exclusivamente em elementos documentais e versões contraditórias, sem formação de conjunto probatório mínimo
” (TJMT, N.U 1000760-34.2019.8.11.0017, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 18/12/2025).

Ressalte-se, ainda, que a supressão da prova oral configura prejuízo irreversível, porquanto se trata de meio probatório cuja produção não pode ser suprida em grau recursal, inviabilizando a reconstrução do contraditório e comprometendo, definitivamente, a higidez da cognição judicial.

A processualística moderna tem consagrado o entendimento segundo o qual a gestão probatória pelo magistrado, embora ampla, encontra limites objetivos nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de modo que o indeferimento de prova essencial, especialmente quando requerida por ambas as partes e versando sobre pontos expressamente fixados como controvertidos na decisão saneadora, configura nulidade processual por cerceamento defensivo.

A propósito, o juiz, conquanto seja o destinatário final da prova, não pode substituir-se às partes na avaliação da pertinência e da utilidade dos elementos probatórios para a demonstração de suas respectivas teses, mormente quando a controvérsia envolve fatos complexos cuja elucidação depende do confronto de versões antagônicas mediante o contraditório real e efetivo.

Efetivamente,
“
e
mbora o magistrado seja o destinatário das provas, tendo liberdade em sua apreciação e valoração, não deve indeferir aquelas que possam elucidar a controvérsia discutida, sendo capazes de alterar a decisão, sob
pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal
”
(
TJMT,
N.U 1003449-30.2023.8.11.0011,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/10/2025,
p
ublicado no DJE 31/10/2025)
.

Nesse diapasão, o encerramento da instrução processual sem a produção da prova oral, calcado exclusivamente em documentação técnica unilateral cuja validade e suficiência são veementemente questionadas pelo autor, configura indevida restrição ao direito à prova e compromete a plenitude da cognição judicial necessária para a prolação de decisão de mérito que satisfaça adequadamente os cânones do devido processo legal.

A economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional, longe de justificarem o encerramento antecipado da instrução, recomendam a reabertura da fase probatória, evitando-se o risco de nulidade superveniente que, confirmada em eventual apelação, obrigaria à anulação do julgado e à repetição de atos processuais, comprometendo a celeridade e a razoável duração do processo.

Por derradeiro, não se pode ignorar que a argumentação defensiva expendida pela empresa agravada em suas contrarrazões, ao sustentar a irrelevância do depoimento pessoal das partes e do motorista arrolado como testemunha, fundamenta-se essencialmente na premissa de que a dinâmica do acidente já estaria suficientemente esclarecida pelo parecer técnico unilateral que instruiu a contestação.

Todavia
, tal argumentação pressupõe que a versão técnica apresentada pela demandada seria incontestável, olvidando que precisamente a controvérsia acerca da validade e das conclusões desse estudo constitui ponto central do litígio, cuja elucidação reclama o contraditório pleno que permita ao autor questionar, sob o crivo judicial, as bases sobre as quais se edificou a conclusão favorável à tese adversa.

À vista disso
, evidencia-se que a decisão agravada, ao indeferir a produção da prova oral e encerrar prematuramente a fase instrutória, incorreu em cerceamento de defesa que compromete a regularidade do processo e a plenitude da cognição judicial necessária para a prolação de decisão de mérito adequadamente fundamentada, impondo-se a reforma do
decisum
para determinar a reabertura da instrução processual com a designação de audiência para colheita dos depoimentos requeridos.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
WALLACE FERREIRA VEIGA
,

a fim de
anular a decisão
agravada,
determinando a reabertura da fase de instrução, com a designação de audiência para a produção da prova oral requerida pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026